Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRA. NOTA PROMISSÓRIA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E DA ABSTRAÇÃO. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISPENSÁVEL. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO RÉU.
1. Hipótese de ajuizamento de ação monitória fundada em nota promissória sem eficácia executiva.
2. É possível o ajuizamento da ação monitória com o intuito de obter a constituição de crédito referente às notas promissórias que perderam a eficácia executiva.
3. A alegação de não prestação de serviço consubstancia, em tese, fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão do autor, matéria que deve ser suscitada e comprovada pelo réu, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso ora em análise.
4. Recurso conhecido e não provido.